Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TESE DEFENSIVA: 1) AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. CONCLUSÃO: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDO O DECRETO EXPIATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE.
Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, bem como dos crimes de lesão corporal, ameaça e posse irregular de arma de fogo a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
É de rigor reforçar que a palavra da vítima recebe considerável relevância nessa espécie de crimes, eis que nem sempre cometidos diante de outras testemunhas, mas, geralmente, em ambiente reservado da família.
Nesse caso, como sói acontecer, as vias de fato, a ameaça narrada e, sobretudo, a lesão corporal, não ocorreram em local público, mas, sim, na residência da vítima e do agressor.
Dessa forma, sua palavra ganha notável qualidade, máxime quando, contou em detalhes toda dinâmica em que sofrera as agressões, as quais restaram reforçadas por outras provas e/ou elementos de prova.
Não é novidade no âmbito deste eg. Tribunal que defendo a tese de que é possível (porque legítimo e, portanto, atípico – eis que afasta a tipicidade material do delito, a meu pensar) a posse e/ou o porte de arma de fogo por cidadãos comuns, por assim dizer, desde que seja para a defesa pessoal, da família e de seu patrimônio.
Contudo, quando os artefatos são utilizados para o cometimento de crimes, minha visão muda completamente, haja vista que descaracteriza a legitimidade da posse e/o do uso da arma, tornando, assim, ilícita as condutas preconizadas no estatuto do desarmamento. Isso porque o fato passa a ser típico (formal e materialmente), devendo incidir integralmente as sanções correspondentes.
No caso dos autos, como dito alhures, o uso lícito de arma de fogo se deu, por exemplo, quando o recorrente ameaçou a vítima, apontando o revólver para o seu rosto.
Desse modo, reputo adequado manter, igualmente, a condenação imposta na sentença combatida também pelos crimes de posse irregular de arma de fogo.
Apelo conhecido e desprovido.